Tribunal: TJDFT
Processo: 0731835-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, determinou a desconstituição da penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel do executado, ante o descumprimento pelo exequente de determinação para o fornecimento de informações essenciais para a efetivação da constrição.
2. O art. 6o do CPC estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Assim, em que pese a execução se mova no interesse do credor (art. 797 do CPC), este deve colaborar para a satisfação do seu crédito.
3. Na hipótese, a inércia injustificada do exequente em cumprir o comando judicial, que visava à liquidação do crédito penhorado (direitos aquisitivos do imóvel), impõe a desconstituição da constrição, haja vista as informações acerca da situação contratual e do saldo devedor relacionados à alienação fiduciária do bem serem indispensáveis.
4. Recurso conhecido e desprovido.